Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-44.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-44.2017.8.14.0097

APELANTE: MANOEL GOMES LOBATO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800625-44.2017.8.14.0097

APELANTE:
MANOEL GOMES LOBATO

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO:
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER B.MASCARENHAS BARBOSA OAB/PA 24.532-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência de negócio jurídico e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimos, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que o banco apelado, ao contrário do que alega a ora apelante, juntou o referido contrato de empréstimo consignado nos autos do processo(
ID.3363614 - Pág. 2/3),
demonstrando ainda que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente (ID.3363868-Pág.1); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800625-44.2017.8.14.0097

APELANTE: MANOEL GOMES LOBATO

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER BARROS MASCARENHAS BARBOSA OAB/PA 24.532-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL GOMES LOBATO
em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência do negócio jurídico e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

Na sentença (ID
3363930 - Pág. 1/4)
, o julgador
a quo
,
NEGOU PROCEDÊNCIA
ao pleito autoral, considerando que o banco réu demonstrou, cabalmente, que houve a contratação de adesão ao crédito consignado, assinado pelo autor (
ID.3363614 - Pág. 2/3)
, bem como o comprovante da liberação do respectivo crédito na conta bancária da mesma (ID 3363868-Pág.1).

Nas razões da APELAÇÃO (ID 3363933
- Pág. 1/4
), aduziu o recorrente que a sentença merece reforma, devido ao banco Apelado não ter se desincumbido de demonstrar que a parte autora celebrou o empréstimo contratado. Disse que não ficou afastada a hipótese de fraude. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 3363938-Pág.1/17, alegando que o Recorrente celebrou o contrato de empréstimo e após se beneficiar do valor fornecido pelo Recorrido, buscou guarida no poder judiciário para desfazer negócios jurídicos totalmente válidos. Pleiteou pela manutenção da sentença e aplicação de multa por litigância de má fé.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta, na sessão do plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800625-44.2017.8.14.0097

APELANTE: MANOEL GOMES LOBATO

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER BARROS MASCARENHAS BARBOSA OAB/PA 24.532-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/recorrente em decorrência de empréstimos, os quais este último não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado No entanto, aduz o apelante ter desconhecimento desta contratação diante da ausência de contrato nos presentes autos do processo.

Ocorre que o banco apelado, ao contrário do que alega o ora apelante, juntou o referido contrato de empréstimo consignado nos autos do processo (
ID.3363614 - Pág. 2/3)
, demonstrando ainda que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente

(ID 3363868-Pág.1) ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pelo recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

Além do mais, o recorrente em depoimento judicial, confirmou que recebeu valores em sua conta, por conta do contrato, além do cartão de crédito, bem como reconheceu a sua assinatura no instrumento contratual. Alegou ainda que não sabia o que estava assinando, e que, mais lá na frente, após reclamação junto ao Procon, foi-lhe proposto um acordo onde devolveria o dinheiro recebido, com o distrato entre as partes; todavia, não tinha mais como realizar a devolução, haja vista já ter gastado todo o valor recebido, o que reforça a veracidade e o vínculo contratual entre as partes, e, além disso, indica um provável arrependimento posterior, por parte do autor, ao se deparar com as parcelas a serem pagas.

Portanto, o réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, não havendo que se falar em fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. -
Comprovada regular contratação de empréstimo em caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subiste a alegação de fraude e a pretensão de indenização por dano moral deve ser julgada improcedente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os réus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/10/2022